Tribunal: CARF
Processo: 19515.723021/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.723021/2012-77
ACÓRDÃO
1101-001.671 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAPERGRAF FOTOLITO E EDITORA LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PRECLUSÃO.
Não se pode apreciar argumentos que no processo administrativo o
contribuinte se absteve de defender na impugnação/manifestação de
inconformidade para a primeira instância, pois se opera o fenômeno da
preclusão, sob pena de supressão de instâncias.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 29 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira,
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.671 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723021/2012-77
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fl. 879-881) interposto contra acórdão da 3a
Turma da DRJ/POR (e-fls. 859-868) que julgou improcedente a impugnação (e-fls. 808-817)
apresentada contra autos de infração de IRPJ/CSLL/PIS/COFINS (e-fls. 759-802) lavrados por
arbitramento, relativamente ao ano-calendário 2008.
Os principais fatos apontados no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. são os
seguintes:
Ação Fiscal
A Fiscalização iniciou-se em 20/01/2012, com a ciência da contribuinte ao Termo
de Início do Procedimento Fiscal (TIPF) às fls. 4/5. Neste Termo foi solicitada a
apresentação dos extratos das contas bancárias que deram origem à
movimentação financeira da empresa, o livro Caixa e documentos pertinentes e o
contrato social e alterações.
Em 29/02/2012, houve a solicitação de prorrogação do prazo para atendimento
ao Termo de Início, concedendo a Fiscalização prazo adicional de 30 (trinta) dias,
contados dessa data. No entanto, a contribuinte não apresentou a documentação
solicitada, razão pela qual foi emitido o Termo de Reintimação Fiscal em
12/04/2012, cuja notificação à fiscalizada se deu em 17/04/2012.
Advertida de que a recusa injustificada na exibição dos documentos solicitados
caracterizaria embaraço à Fiscalização, dando ensejo a possível agravamento da
multa de ofício, conforme disciplina do art. 44, § 2o da Lei 9.430/96, e escoado o
prazo para atendimento da última intimação emitida, a contribuinte não se
manifestou.
Foi, então, lavrado Termo de Embaraço à Ação Fiscal em 27/04/2012, com ciência
da empresa por via postal em 02/05/2012, ante o não atendimento às sucessivas
intimações pelo sujeito passivo, e considerando que o contribuinte é obrigado a
conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que lhe sejam
pertinentes, os livros, documentos, papéis e comprovantes relativos a sua
atividade, ou que se refiram a atos ou operações (art. 264 do Decreto no 3.000/99
– Regulamento do Imposto de Renda - RIR).
Ato contínuo, em 08/05/2012 foi expedida, com relatório fundamentado, a
Solicitação de Emissão de Requisição de Informação sobre Movimentação
Financeira (RMF), através da qual foram solicitadas informações financeiras do
contribuinte junto às seguintes instituições financeiras: Banco do Brasil S/A, Caixa
Econômica Federal, HSBC Bank Brasil S/A, Unibanco - União de Bancos Brasileiros
S/A, Banco Nossa Caixa S/A, Banco Safra S/A, Banco Itaú S/A, Banco Bradesco S/A,
Banco Sudameris Brasil S/A, Banco Real S/A e Banco Santander Brasil S/A; as quais
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.671 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723021/2012-77
3
foram emitidas em 11/05/2012. Todas as instituições financeiras responderam às
RMF's encaminhando as informações financeiras e extratos bancários solicitados.
Após análise dos extratos bancários encaminhados pelas instituições financeiras
com a conciliação entre as diversas contas bancárias e exclusão de lançamentos
identificados como "estorno", "devol cheque", "empréstimo", etc, foi emitido em
03/08/2012 o Termo de Intimação Fiscal com ciência via postal com Aviso de
Recebimento - AR n° SI 51871003 5 BR em 06/08/2012 solicitando a apresentação
de documentos hábeis e idôneos que comprovassem/justificassem a origem dos
valores a crédito verificados nos extratos bancários conforme relação anexa ao
mesmo. Decorrido o prazo estipulado o contribuinte não atendeu a solicitação,
não apresentando qualquer documentação ou manifestação.
Foi lavrado o Auto de Infração do Simples Nacional (período 07/2007 a 12/2007) –
processo administrativo no 19515.721904/2012-42 – por presunção de omissão
de receitas caracterizada pelos valores creditados em suas contas bancárias (sem
comprovação de origem) com multa de ofício de 112,5%, fundamentado no art.
44, inciso I e § 2° da Lei 9.430/96 e pela diferença de recolhimento de tributos e
de contribuições incidentes sobre as receitas declaradas, decorrentes do
reenquadramento das alíquotas do SIMPLES NACIONAL em virtude da omissão de
receita, com multa de ofício de 75%, fundamentado no art. 44, inciso I da Lei
9.430/96.
Considerando-se a receita omitida, verificou-se que em agosto/2007 a
contribuinte ultrapassou o limite de receita bruta anual de R$ 2.400.000,00
conforme demonstrado na tabela abaixo. E, com base no art. 3o, §9o da Lei
Complementar 123/2006, formalizou-se a Representação Fiscal para fins de
exclusão do Simples Nacional para o anocalendário 2008 (processo no
19515.721424/2012-81).
O Ato Declaratório Executivo DERAT/DIORT/EQRES no 20/2012 excluiu a
Papergraf Fotolito e Editora Ltda. (CNPJ 00.924.420/0001-64) do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), com efeito a
partir de 1o de janeiro de 2008.
De acordo com o art. 32 da Lei Complementar 123/2006, as microempresas ou as
empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir
do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
(...)Em Termo de Intimação Fiscal de 11/10/2012, com a ciência ao contribuinte
efetuada via postal com Aviso de Recebimento - AR n° RQ 87391708 1 BR em
16/10/2012, o contribuinte foi intimado a optar por uma das formas de tributação
previstas na legislação do IR, quais sejam Lucro Real ou Lucro Presumido e
providenciar a respectiva escrituração contábil no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência deste Termo.
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.671 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723021/2012-77
4
Foi intimado ainda a apresentar documentos hábeis e idôneos, em relação ao
período de 01 a 12/2008, que comprovassem/justificassem a origem dos valores a
crédito verificados nos extratos bancários obtidos junto às Instituições
Financeiras, conforme relação da planilha anexa ao Termo de Intimação Fiscal de
03/08/2012 com ciência via postal com Aviso de Recebimento - AR n° SI 51871003
5 BR em 06/08/2012, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência deste
Termo.
Decorrido o prazo estipulado o contribuinte não atendeu a solicitação, não
apresentando qualquer documentação ou manifestação.
Foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal com ciência ao
contribuinte via postal por Aviso de Recebimento - AR n° SI 82698319 2 BR em
04/12/2012 no qual foi exposto todo o acima relatado e intimando o contribuinte
a apresentar novos elementos que complementassem ou retificassem as
constatações apresentadas. O contribuinte não emitiu qualquer manifestação.
Conclusões
Tendo em vista o exposto foi efetuado o arbitramento do lucro em consonância
com o disposto no inciso III do Art. 530 do RIR/99 e foi lavrado o competente Auto
de Infração de IRPJ e seus reflexos por presunção de omissão de receitas
caracterizada pelos valores creditados em suas contas bancárias, cujas origens
não foram comprovadas, em conformidade com os Arts. 287, 288 e 537 do
RIR/99:
(...)
Tendo em vista o § 1o do art. 24 da Lei 9.249/95, os valores considerados como
presunção de omissão de receita foram considerados como provenientes de
prestação de serviço.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 808-817) em que
defendeu, em síntese, preliminar de nulidade da quebra de sigilo bancário e a consequente
nulidade do auto de infração e, no mérito, questionou a nulidade do lançamento a partir da
obtenção dos extratos bancários.
A DRJ proferiu acórdão (e-fls. 859-868) que restou a seguir ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2008 DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA.
Evidencia omissão de receita a existência de valores creditados em conta de
depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais a contribuinte,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindoo para o
contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.671 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723021/2012-77
5
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2008 SIGILO
BANCÁRIO.
A utilização de informações de movimentação financeira obtidas regularmente
não caracteriza violação de sigilo bancário.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2008
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
A atividade administrativa é vinculada e obrigatória, portanto a autoridade
administrativa é incompetente para apreciar arguição de ilegalidade/inconstitucionalidade.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em
face da estreita relação de causa e efeito.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário (e-fls. 879-881) em que
simplesmente alega que “haja vista que conforme se depreende de decisão proferida
recentemente pelo EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, a decadência fica
caracterizada em casos que tais, quando não houve o protesto previsto no CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL, e que pela juridicidade da decisão fica fazendo parte integrante da presente”. Pugnou
pela reforma da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.
Portanto dele tomo conhecimento.
Em seu recurso voluntário, em sucinta fundamentação, a Recorrente limita-se a
apontar suposta decadência, de forma genérica e superficial, acostando decisão do TRF-3a Região
em processo de que não é parte.
Ocorre que tal matéria sequer foi apresentada junto à impugnação e,
consequentemente, não foi apreciada pela DRJ, o que, por sua vez, impede o seu conhecimento
no presente caso.
Nos termos do art. 14 do Decreto 70.235/1972, é a impugnação que instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, e, nos termos do art. 17, considera-se não impugnada a
matéria não expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.671 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723021/2012-77
6
Assim, entendo não ser possível a apreciação do tema nessa oportunidade, uma vez
operada a preclusão, sob pena de supressão de instância.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 893
DF CARF MF
Original